Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-98.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. FATURA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS. ÔNUS AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça da parte representada pela Curadoria Especial depende de comprovação. Precedente do TJDFT.
2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça.
4. Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).
5. A proposta de adesão ao cartão de crédito oferecido pela instituição bancária, bem como as faturas com a indicação do uso do cartão pela consumidora e a ausência dos respectivos pagamentos são provas idôneas da relação jurídica existente entre as partes.
6. Recurso conhecido e não provido.